Tribunal: TJBA
Processo: 0015477-29.2015.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0015477-29.2015.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público REPRESENTANTE/NOTICIANTE: JOSAFA DAS NEVES NUNES Advogado(s): ADHEMAR SANTOS XAVIER, JOSE LUIZ MACHADO CAFEZEIRO JUNIOR LITISCONSORTE: Comandante da Policia Militar do Estado da Bahia e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ANULAÇÃO DE ACÓRDÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OMISSÕES APONTADAS. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA DE ALTURA MÍNIMA PARA INGRESSO NA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. CONCESSÃO DA SEGURANÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra acórdão que concedeu a segurança a candidato eliminado de concurso público para o cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado da Bahia, por não atender ao requisito de altura mínima previsto no art. 5º, VII, da Lei Estadual nº 7.990/2001. No julgamento do Recurso Especial nº. 1893149/BA, o Superior Tribunal de Justiça anulou acórdão desta e. Corte datado de 26/01/2017, apontando omissão quanto ao enfrentamento das matérias deduzidas nos aclaratórios opostos. O embargante sustenta a existência de omissões relevantes no acórdão embargado, cuja correção conduziria à denegação da segurança. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (I) definir se é possível o reconhecimento de efeitos infringentes nos embargos de declaração em razão de omissões relevantes; (II) estabelecer se o afastamento da exigência legal de altura mínima afronta o princípio da legalidade e a cláusula de reserva de plenário; (III) determinar se a jurisprudência pacificada dos Tribunais Superiores admite a exigência de altura mínima para ingresso em carreira militar, desde que prevista em lei. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração, embora de fundamentação vinculada, podem excepcionalmente ter efeitos infringentes quando o suprimento da omissão altera, necessariamente, o resultado do julgado. O acórdão embargado incorre em omissão ao não examinar os arts. 5º, II, e 37, I e II, da CF/1988, que exigem previsão legal formal para requisitos de acesso a cargos públicos, vedando a sua flexibilização pelo Poder Judiciário fora de hipóteses excepcionais. A exigência de altura mínima encontra respaldo no art. 5º, VII, da Lei Estadual nº 7.990/2001, tratando-se de critério compatível com as atribuições do cargo de policial militar, que demanda aptidão física para atuação operacional. O afastamento judicial da exigência legal configura juízo implícito de inconstitucionalidade, realizado por órgão fracionário, em violação à cláusula de reserva de plenário, nos termos do art. 97 da CF/1988, da Súmula Vinculante nº 10 do STF e dos arts. 948 a 950 do CPC. O acórdão embargado também omite a análise da jurisprudência consolidada do STF e do STJ, que reconhece a constitucionalidade da exigência de altura mínima para ingresso em carreiras militares, desde que haja previsão legal expressa e compatibilidade com as atribuições do cargo. Na hipótese em exame, verifica-se que o embargado possui estatura de 1,56m (um metro e cinquenta e seis centímetros), inferior à altura mínima de 1,60m (um metro e sessenta centímetros) exigida pelo art. 5º, VII, da Lei Estadual nº. 7.990/2001. Ressalte-se que tal parâmetro é compatível com a tese firmada posteriormente pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 1.424, pois "a exigência de altura mínima para ingresso em cargo do Sistema Único de Segurança Pública pressupõe a existência de lei e a observância dos parâmetros fixados para a carreira do Exército (Lei Federal nº. 12.705/2012, 1,60 para homens e 1,55m para mulheres)". De acordo com tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 476, “não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento do fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado”. No entanto, não se pode desprezar que o candidato já labora como Soldado da Polícia Militar desde 27/03/2018, ou seja, há mais de 8 (oito) anos. Em situações de tal jaez, o Pretório Excelso, em homenagem ao longo tempo de exercício no cargo, à estabilidade funcional, ao princípio da segurança jurídica e à necessidade de se preservar a estabilidade das relações sociais, tem realizado um distinguishing e admitido excepcionalmente a manutenção do candidato no cargo. Tal é a solução mais justa e adequada a ser aplicada, diante das particularidades do caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes. Concessão da segurança mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração no mandado de segurança nº 0015477-29.2015.8.05.0000, em que figuram como embargante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como embargado JOSAFÁ DAS NEVES NUNES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público deste e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para sanar as omissões apontadas sem efeitos infringentes, e manter a segurança concedida ao embargado, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026.